Tribunal: TJES
Processo: 5000805-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; COVID-19
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000805-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
AGRAVADO: MMO MODAS EIRELI - EPP
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000805-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA

AGRAVADA: MMO MODAS EIRELI - EPP

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se

de
agravo de instrumento
interposto em face de decisão que deferiu em parte o pedido de tutela antecipada da ora agravada, em caráter antecedente, para reduzir o valor do aluguel para 30% (trinta por cento) do contratado com a agravante, bem como para isentá-la da cobrança do fundo de promoção e propaganda durante o período que o comércio permanecer fechado em razão da pandemia ocasionada pel
a Covid-19
.

A agravante em suas razões de recurso sustenta, em suma, a prevalência das disposições contratuais livremente firmadas entre as partes, que os contratos de locação de shoppings centers englobam toda estrutura e administração do empreendimento, mediante serviços logísticos e mercadológicos prestados aos lojistas. Ademais, aduz que a agravada está em pleno funcionamento em sistema de
delivery,
não havendo justificativa para arcar com os prejuízos sozinha.

Em decisão inaugural

restou deferid
a

em parte
a

tutela de urgência perseguida

n
o recurso
.

Sem
contrarrazões

apesar de devidamente intimada a parte agravada.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000805-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA

AGRAVADA: MMO MODAS EIRELI - EPP

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de
agravo de instrumento
interposto em face de decisão que deferiu em parte o pedido de tutela antecipada da ora agravada, em caráter antecedente, para reduzir o valor do aluguel para 30% (trinta por cento) do contratado com a agravante, bem como para isentá-la da cobrança do fundo de promoção e propaganda durante o período que o comércio permanecer fechado em razão da pandemia ocasionada pel
a Covid-19
.

A agravante em suas razões de recurso sustenta, em suma, a prevalência das disposições contratuais livremente firmadas entre as partes, que os contratos de locação de shoppings centers englobam toda estrutura e administração do empreendimento, mediante serviços logísticos e mercadológicos prestados aos lojistas. Ademais, aduz que a agravada está em pleno funcionamento em sistema de
delivery,
não havendo justificativa para arcar com os prejuízos sozinha.

De pronto, adianto que o novo compulsar dos autos não permite a alteração do entendimento exposado em decisão pretérita, sobretudo diante da ausência de qualquer manifestação das partes.

Pois bem. A meu ver, aplica-se ao presente caso a previsão contida no art. 317 do Código Civil, segundo a qual
“Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”.

Digo isto porque, o momento atual em que vivemos, diante do estado de calamidade pública e das restrições ao livre desenvolvimento da atividade empresarial provocado pela pandemia do coronavírus, consiste em fato extraordinário e imprevisível, sendo facilmente vislumbrados prejuízos econômicos dele decorrentes para ambas as partes envolvidas.

Não por outra razão que o Governo Estadual publicou os Decretos ns. 4605-R e 4607-R, a fim de regulamentar o funcionamento das atividades comerciais no Estado, estabelecendo medidas sanitárias e administrativas para prevenção e contenção de riscos, como forma de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

Portanto, sobretudo diante da natureza bilateral, comutativa e de execução continuada do contrato entabulado entre as partes litigantes, e mais, justamente pela imprevisibilidade para ambas as partes da situação que enfrentamos, há que se impor um equilíbrio nas relações comerciais para que não se atribua apenas a um dos envolvidos o ônus de um evento dessa natureza e para o qual não contribuiu.

A este respeito, mostram-se elucidativas as palavras doutrinárias de Rodolfo Pamplona Filho e Pablo Stolze para a estruturação da teoria da imprevisão, vejamos:

Podemos, nessa linha de intelecção, decompor essa importante construção dogmática, nos seguintes elementos: a) superveniência de circunstância imprevisível — claro está, assim, que se a onerosidade excessiva imposta a uma das partes inserir-se na álea de previsão contratual, não se poderá, em tal caso, pretender-se mudar os termos da avença, haja vista que, na vida negocial, nada impede que uma das partes tenha feito um “mau negócio; b) alteração da base econômica objetiva do contrato — a ocorrência da circunstância superveniente altera a balança econômica do contrato, impondo a uma ou a ambas as partes onerosidade excessiva; c) onerosidade excessiva — consequencialmente, uma ou até mesmo ambas as partes experimentam um aumento na gravidade econômica da prestação a que se obrigou. Com isso, podemos concluir, consoante anotamos linhas acima, que a teoria da imprevisão não pressupõe, necessariamente, enriquecimento de uma parte em detrimento do empobrecimento da outra. Isso porque na superveniência da circunstância não esperada poderá haver determinada onerosidade pa
ra ambas as partes, sem que, com isso, se afaste a aplicação da teoria.
(
GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil: volume único. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 487
)
.

Exatamente por isto entendo como razoável e necessário que o valor do aluguel contratualmente previsto seja reajustado para que se adeque à situação fática vigente, até mesmo em nome da preservação do vínculo contratual, dada a notória desproporção ocasionada por fato extraordinário, imprevisível.

O próprio artigo 317 acima citado, a este respeito nos auxilia quando expressa “
de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”.

No caso em apreço, dada a ausência de elementos que possibilitem aferir o
quantum
adequado de redução, até mesmo porque a parte agravada não apresentou prova concreta acerca da exata queda de seu faturamento, entendo que a distribuição equânime dos prejuízos seja a medida mais adequada.

Aliado a isto, importante consignar extrair-se dos autos que a agravada permanece em atividade mediante sistema de
delivery,
utilizando o espaço disponibilizado pela agravante,

o que por certo ameniza, ainda que minimamente, o impacto sobre sua situação financeira.

Ademais, verifico que fora proposto extrajudicialmente pela recorrente, a todos os lojistas, a redução do valor a este título para a monta de 60% (sessenta por cento), a revelar, além de sua boa-fé no trato negocial, pequena diferença em detrimento do percentual ora fixado.

Portanto, reputo razoável que a redução do valor devido a título de aluguel pela parte agravada corresponda a 50% (cinquenta por cento) do valor mínimo contratualmente previsto.

No que se refere ao pagamento do fundo de promoção, entendo que a decisão vergastada mostra-se irretocável.

Digo isto porque além da própria natureza deste fundo, destinado precipuamente à propaganda e publicidade para incentivo das vendas, não representar qualquer utilidade,
enquanto perdurada dada situação de restrição,
aos lojistas, o agravante não fez colacionar qualquer comprovação atinente a contratos já firmados com supostas prestações vigentes, por exemplo.

Sendo assim, ao menos diante do cenário apresentado, entendo como escorreita a suspensão do pagamento do referido encargo.

Por fim, importante consignar que tais determinações devem perdurar enquanto as restrições impostas pelo Governo afetarem a relação negocial entre as partes, sendo viável sua alteração somente mediante fundamento em fato novo.

Por tais razões,
sem qualquer delonga,

CONHEÇO E
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao
recurso
para reformar parcialmente a decisão vergastada,
de modo a
determinar que
a redução do valor devido a título de aluguel pela parte agravada corresponda a 50% (cinquenta por cento) do valor mínimo contratualmente previsto,
restando mantida a suspensão do pagamento do
fundo de promoção
,
enquanto perdurarem as medidas de restrição impostas pelo Governo.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000805-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA

AGRAVADA: MMO MODAS EIRELI - EPP

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOJA EM SHOPPING CENTER.
Fundo de promoção.
ART. 317, DO CC. PANDEMIA.
Recurso
conhecido e
provido
EM PARTE
.

I –
Aplicou-se à espécie a previsão contida no
art. 317 do CC, segundo a qual
qu
ando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo,
desde que a parte assim o requeira
, de modo que assegure,
sempre que
possível, o valor real da prestação.

I
I -
O
momento atual em
que se vive
, diante do estado de calamidade pública e das restrições ao livre desenvolvimento da atividade empresarial provocado pela pandemia do coronavírus
(Covid-19)
, consiste em fato extraordinário e imprevisível, sendo facilmente vislumbrados prejuízos econômicos dele decorrentes para ambas as partes
que entabularam contrato de locação de loja em shopping center.

I
II -

S
obretudo diante da natureza bilateral, comutativ
a
e de execução continuada do contrato entabulado
entre as partes litigantes
, e mais, justamente pela imprevisibilidade para ambas as partes da situação que enfrentamos, há que se impor um equilíbrio nas relações comerciais para que não se atribua apenas a um
dos envolvidos
o ônus de um evento dessa natureza e para o qual não contribuiu.

IV – Diante
do disposto no
art. 317
do CC
,
aliado à
ausência de elementos que possibilitem aferir o quantum adequado de redução
do aluguel
, até mesmo porque a parte agravada não apresentou prova concreta acerca da exata queda de seu faturamento, entend
eu-se
que a distribuição equânime dos prejuízos
como
medida mais adequada
(50% do valor contratado)
.

V- Quanto
ao
pagamento do fundo de promoção, além da própria natureza deste fundo, destinado precipuamente à propaganda e publicidade para incentivo das vendas, não representar qualquer utilidade
no
momento aos lojistas, o agravante não fez colacionar qualquer comprovação atinente a contratos já firmados com supostas prestações vigentes.

V
I
-
Recurso
conhecido e

provido
em parte
r
eformar parcialmente a decisão vergastada,
de modo a
determinar que
a redução do valor devido a título de aluguel pela parte agravada corresponda a 50% (cinquenta por cento) do valor mínimo contratualmente previsto,
restando mantida a suspensão do pagamento do
fundo de promoção
,
enquanto perdurarem as medidas de restrição impostas pelo Governo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.